Tribunal: TJSP
Processo: 3000575-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – CBPM – Caixa Beneficente da Polícia Militar – Indisponibilidade de ativos financeiros – Redirecionamento à Fazenda Estadual – Cabimento – Esgotadas as tentativas de recebimento do valor devido, subsiste a responsabilidade subsidiária do Estado pelos débitos de Autarquia Estadual a ela vinculada – Decisão agravada mantida – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – CBPM – Caixa Beneficente da Polícia Militar – Indisponibilidade de ativos financeiros – Redirecionamento à Fazenda Estadual – Cabimento – Esgotadas as tentativas de recebimento do valor devido, subsiste a responsabilidade subsidiária do Estado pelos débitos de Autarquia Estadual a ela vinculada – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.